Tribunal: TJES
Processo: 0003127-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003127-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.

DUPLICIDADE AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR.
FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE
.

PROVAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVI
D
O
.
1.
Dispõe o art. 503, §1° do CPC
que alcançam as questões prejudiciais incidentalmente resolvidas na fase de conhecimento a eficácia da coisa julgada, desde que a seu respeito tenha havido contraditório prévio e efetivo,
tenham sido decididas por juízo competente, e que dessa resolução dependa o julgamento do mérito
.
2
.

No caso dos autos,
a existência e a regularidade do débito exequendo, bem como a inexistência de cobrança em duplicidade por parte da locadora, devem ser enquadradas como questões prejudiciais incidentais, de cuja análise dependeu a solução de mérito da ação anulatória n° 0014911-29.2012.8.08.0024
.
3.
A
ssim, a
cerca da relação jurídica existente entre as partes, esta Eg. Primeira Câmara Cível já acertadamente reconheceu a existência e a regularidade do débito decorrente da relação contratual entre a Autoflex e a Garra no período de dezembro/2011 a janeiro/2012, sendo portanto legítima a presente cobrança judicial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003127-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO MIELKE CAMATTA - ES19825-A, RAFAEL LOSS COSTA - ES19874-A
APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI

Advogado do(a) APELADO: PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por

GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª
Vara
Cível de Vi
tória
qu
e

julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida
ao pagamento de RS 14.850,00 (catorze mil oitocentos e cinquenta reais),
a título de alugueis pelo serviço de locação de veículos
.

Em suas razões
recursais
,
a apelante
pretende a reforma da sentença, alegando
,
em suma,
que a pretensão autoral não merece prosperar por se encontrar lastreada em contrato apócrifo, bem como por se tratar de cobrança em duplicidade e em oposição a acordo firmado entre as partes.

Pois bem.

A fim de melhor compreender a controvérsia, cumpre fazer um breve retrospecto da questão fática que enreda os autos.

Na origem, Autoflex Aluguel de Carros Ltda., ora apelada, propôs a presente ação de cobrança em face de Garra Escolta, Vigilância e Segurança Ltda., ora apelante, aduzindo ser credora da demandada no valor de R$ 14.850,00 (catorze mil oitocentos e cinquenta reais), referente a trinta diárias de locação de 6 (seis) veículos, no período de 26 de dezembro de 2011 a 24 de janeiro de 2012.

Sustenta que, após o término da relação locatícia, firmou acordo com a locatária apelante, por meio do qual lhe concedeu 10 (dez) dias sem cobrança de diárias, tão somente para a devolução dos veículos, prazo que não foi cumprido.

Permanecendo em aberto tais valores, narra que a dívida resultante do ajuste foi levada a protesto sob os títulos n° 747.158 e 747.872 – os quais foram objeto de ação anulatória movida pela Garra Escolta, Vigilância e Segurança Ltda. (processo n° 0014911-29.2012.8.08.0024), que tramitou perante o mesmo juízo originário da 11ª Vara Cível de Vitória.

Naqueles autos, foi proferida sentença de improcedência em 05/08/2020, tendo o juízo afastado os argumentos apresentados pela locatária quanto à
i)
existência de cobrança em duplicidade e
ii)
acordo para cobrança unicamente de dez diárias ao término do ajuste, independentemente da data em que efetivamente devolvidos os veículos.

A matéria, inclusive,
já
foi submetida à apreciação da Primeira Câmara Cível deste
Eg. Tribuna
l de Justiça,
em sede de recurso de apelação, oportunidade em que a sentença de improcedência restou integralmente confirmada, por acórdão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – VIGÊNCIA PRORROGADA – TÍTULOS EMITIDOS E PROTESTADOS DEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrado que uma das partes, na condição de locatária, continuou na posse dos bens locados, o pacto de locação teve sua vigência prorrogada, na forma do art. 574, do Código Civil.

2. Por estar comprovado que os títulos emitidos e protestados se referem a períodos em que a autora, ora apelante, efetivamente utilizou os veículos alugados da apelada, mostra-se devida a cobrança.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0014911-29.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Getulio Marcos Pereira Neves, Data de Julgamento: 19/12/2022).

Pois bem.

Dispõe o art. 504, §1°, do Código de Processo Civil:

“
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

Ademais
,
embora
possa
parece
r,
da leitura do art. 504 e incisos do CPC, que os motivos do
decisum
não
fazem
coisa julgada, temos como
esclarecedor
es
os comentários do Professor Elpídio Doniz
e
tti sobre a matéria,
que
peço vênia para transcrever:

“
Para formar a coisa julgada não basta, entretanto, que a questão conste dos pedidos formulados pelo autor ou pelo réu. É indispensável que haja apreciação do tema na parte dispositiva da sentença. Se a sentença é omissa quanto a um dos pedidos, não se forma coisa julgada com relação a ele, porque não há sentença implícita. Nada que estiver fora do pedido e do dispositivo faz coisa julgada.
A parte dispositiva deve ser interpretada de maneira a alcançar não somente o pedido – objeto do processo, pretensão deduzida pelo autor ou pelo réu –, mas também a causa de pedir – fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como, por exemplo, o contrato de locação e a inadimplência, numa ação de resolução –, não se limitando à parte da sentença que, por exemplo, somente decreta o despejo numa ação locatícia.
Ressalte-se que a hipótese do inciso III (CPC/1973) foi realocada do art. 503. Em síntese, todas as questões prejudiciais, desde que observados o contraditório pleno e os demais requisitos do dispositivo anterior, se submeterão à coisa julgada
. Como já dito, de acordo com o CPC/2015 não haverá mais necessidade de se propor uma ação incidental com o objetivo de ampliar os efeitos da coisa julgada, de forma a alcançar, também, a questão prejudicial”.
1

No caso dos autos, é evidente que a existência e a regularidade do débito exequendo, bem como a inexistência de cobrança em duplicidade por parte da locadora, devem ser enquadradas como questões prejudiciais incidentais, de cuja análise dependeu a solução de mérito da ação anulatória n° 0014911-29.2012.8.08.0024.

Ainda que o
prévio ajuizamento de
outro processo
perante ess
a
Col.
Corte não acarrete a impossibilidade de propositura da presente ação, haja vista não se tratar de ação idêntica, deve-se observar, obrigatoriamente, que já houve decisão acerca d
a
relação jurídica existente entre as partes,
sendo vedada
a
rediscussão na presente sede
recursal
.

É o que jurisprudência pátria reconhece se tratar de função positiva da coisa julgada,
que
“vincula o julgador ao que já foi decidido em processo anterior”
(TJ-DF 00032383820178070009 1680535, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023).

Com efeito, acerca da relação jurídica existente entre as partes, esta Eg. Primeira Câmara Cível
já
acertadamente reconheceu
a existência e a regularidade do débito decorrente da relação contratual entre a Autoflex e a Garra no período de dezembro/2011 a janeiro/2012,
sendo portanto legítima a presente cobrança judicial.

Vejamos excerto do voto condutor do Acórdão, cujos motivos adoto como razão de decidir, pela técnica de fundamentação
aliunde
:

“
[...] Pelo que se observa do feito, as partes firmaram contrato de locação de 11 (onze) veículos, o qual teria a duração inicial de 1 (um) ano (de 01/11/2010 a 30/10/2011), sendo, após isso, prorrogado pelo prazo de 30 (trinta) dias (até 30/11/2011), como se vê de fls. 33/39 e 123).

Apesar destas disposições, as provas documentais carreadas ao feito demonstram que a apelante continuou na posse dos veículos por mais 10 (dez) dias, ou seja, ao menos até meados do mês de dezembro de 2011.

Dessa maneira, considerando que a recorrente, então locatária, continuou na posse dos bens locados, fica claro que o pacto de locação teve sua vigência prorrogada, com espeque no que estatui o art. 574, do Código Civil, segundo o qual: “Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado”.

De mais a mais, a recorrente não logrou comprovar, de forma patente, a existência de pacto firmado entre as partes acerca da prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 10 (dez) dias a partir do dia 30 de novembro de 2011. O que ela se limitou a carrear foi a cópia de uma correspondência eletrônica (e-mail) informando a existência de um suposto acordo firmado entre os litigantes, oportunidade em que pede o cancelamento da cobrança referente aos 10 (dez) dias a mais que permaneceu na posse dos veículos, como se vê de fls. 133.

Além disso, o que se pode ver é que, em troca de mensagens entre as partes, a recorrida salientou que lapso de 10 (dez) dias em questão se referia, apenas, ao tempo necessário para que os carros objeto da locação fossem consertados antes da entrega, mas jamais serviu como uma autorização para que a apelante continuasse no uso dos mesmos para além do que pactuado, como se observa de fls. 179.

E não para por aí. Na realidade, a apelante permaneceu na posse dos veículos até o mês de março de 2012.

Por isso, ainda que os recibos de fls. 48/49 sejam utilizados por ela como uma forma de comprovar uma possível duplicidade de cobrança pelo mesmo período do serviço de locação, sua versão não possui sustentação nos autos.

É certo que, muito embora nos citados recibos se faça referência ao mesmo período de prestação do serviço com relação a alguns dos carros locados, vê-se que não corrobora a realidade, uma vez que os recibos possuem datas de emissão bastante diversas (07/02/2012 e 19/02/2012).

Friso que as próprias partes reconheceram a existência de erro na emissão de um dos recibos, tanto que se chegou a emitir um novo recibo em substituição, como se constata de fls. 125 e 130.

Dessa maneira, como se constata, os títulos emitidos e protestados se referem a períodos em que a autora, ora apelante, efetivamente utilizou os veículos alugados, ou seja, até o mês de março de 2012, de modo que se mostra devida a cobrança.

Entender como quer fazer crer a recorrente seria livrá-la do pagamento de parte do pagamento dos importes devidos pelo contrato de locação, implicando em locupletamento de sua parte em flagrante prejuízo da recorrida.

Por isso, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar que os valores cobrados pela recorrida destoam daqueles efetivamente devidos (art. 373, I, do CPC), não vejo motivos para o provimento do apelo.
[...]”

Frise-se que a decisão saneadora proferida nos autos
originários desta ação de cobrança
expressamente deferiu a importação das provas produzidas na demanda em apenso (processo n° 014911-29.2012.8.08.0024), a fim de que servissem como elemento de formação da convicção judicial,
na condição de prova emprestada
.

Assim, considerando que
houve efetivo contraditório
sobre a questão

e
que
o julgamento

se deu por juízo competente,
ainda que a ação anulatória não tenha transitado em julgado, vislumbro

presentes os requisitos legais à ultimação da
preclusão
sobre a
s teses de i) cobrança em duplicidade e ii) existência de acordo, ora reiteradas pela apelante
.

Avançando,
n
o que
se refere

à tese de que o contrato de locação seria apócrifo
e, portanto, inábil à comprovação da relação jurídica entabulada
,
melhor
sorte
não
assiste
à
apelante.

Para além da fundamentação já erigida acima,
verifico que os elementos coligidos aos autos são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva contratação do serviço, notadamente o contrato de locação firmado (fls. 22/28), os termos de vistoria de entrega e recebimento de veículo e de renovação (fls. 54/62 e 100/209), as mensagens trocadas
por
e-mail
e os boletos e recibos emitidos.

Desta forma, despiciendas mais delongas, é irretocável a sentença recorrida que, com lastro no acervo probatório dos autos, condenou a locatária requerida ao pagamento de R$ 14.850,00 (
catorze mil oitocentos e cinquenta reais),
a título de alugueis pelo serviço de locação de veículos
.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação
cível
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª edição. Altas. 2018. pág. 589.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Declaro a minha suspeição para atuar no presente feito, nos termos do artigo 145, §1º do Código de Processo Civil.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.